Tribunal: TJMT
Processo: 0005503-04.2009.8.11.0002
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-04
Data de publicação: 2025-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0005503-04.2009.8.11.0002
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (AGRAVANTE), COOPERATIVA JOSE DE ANCHIETA - CNPJ: 04.868.266/0001-01 (AGRAVADO), JOMAS FULGENCIO DE LIMA JUNIOR - CPF: 864.629.201-06 (ADVOGADO), KASSIA RABELO SILVA - CPF: 791.687.361-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR e 2º VOGAL EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO NOVO. MERO INCONFORMISMO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo interno interposto pelo Município de Várzea Grande contra decisão monocrática que manteve a sentença que reconheceu o abandono da causa, nos termos do artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o abandono da causa, configurado pela inércia da parte em promover os atos necessários ao andamento processual após intimações, foi corretamente reconhecido.

III. Razões de decidir

3. A parte agravante não apresentou novos argumentos capazes de modificar o entendimento da decisão monocrática.

4. A ausência de manifestação da Fazenda Pública, após intimações para promover o andamento dos autos, caracterizou o abandono da causa.

5. É válida a reprodução dos fundamentos da decisão monocrática quando os argumentos recursais não são suficientes para alterar o julgamento.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "Configura-se o abandono da causa quando a parte, devidamente intimada, não promove os atos processuais que lhe incumbem, permanecendo inerte por mais de 30 dias, nos termos do artigo 485, inciso III e §1.º, do CPC
"
[1]
.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de “recurso de
AGRAVO INTERNO
com pedido de
EFEITO SUSPENSIVO
”, interposto pelo MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE, contra decisão monocrática proferida por esta Relatora (ID. 258497687), que
NEGOU PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pela agravante, mantendo a sentença que reconheceu o abandono da causa, nos seguintes termos:

“DECISÃO MONOCRÁTICA

Vistos, etc.

Trata-se de
“RECURSO DE APELAÇÃO
com pedido de efeito devolutivo e suspensivo
”
interposto pelo
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Wladys R. Freire do Amaral, que, nos autos da
“AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL”
n.º 0005503-04.2009.8.11.0002, ajuizada em desfavor de
COOPERATIVA JOSE DE ANCHIETA
, em trâmite na 2ª vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, MT, extinguiu o feito, sem resolução de mérito, nos seguintes termos (ID. 257319671):

“
Vistos.

Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL proposta pelo MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE em face de COOPERATIVA JOSE DE ANCHIETA.

Despacho inicial proferido no Id. 67305241, fls. 17.

Citação positiva constante no Id. 67305241, fls. 18-19.

Instada a manifestar-se nos autos, a Fazenda-exequente deixou transcorrer
in albis
, por duas ocasiões, o prazo para manifestação, conforme certidão retro (Id. 157311395).

É o breve relato.

Fundamento e decido.

Analisando os autos, observo que foi determinada a intimação da exequente para manifestação, no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo o que entender de direito para o prosseguimento da execução (Id. 152213898). Todavia, manteve-se inerte por duas vezes.

Para fins de extinção da ação com fundamento no art. 485, III, do CPC, deve se observar o disposto no art. 183, § 1º, do CPC, o qual exige que a intimação pessoal do ente seja efetivada por carga ou remessa, quando os processos tramitarem em meio físico, ou meio eletrônico, aos que têm seu trâmite pelo ambiente virtual.

A esse respeito:

“Art. 183 - A União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a partir da intimação pessoal.

§ 1º - A intimação pessoal far-se-á por carga, remessa ou meio eletrônico.”

A respeito do tema, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem o seguinte entendimento:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO – ABANDONO DA CAUSA – CONFIGURADO – REQUISITOS DO ART. 485, III e § 1.º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL OBSERVADOS – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A extinção do processo por abandono da causa somente é cabível quando houver desídia da parte demandante, que, mesmo intimada para dar impulso ao feito, mantém-se inerte. 2. No caso em questão, verifica-se que houve a intimação do ente estadual para que se manifestasse no processo, tendo o prazo assinalado transcorrido in albis. Cabível, portando, a extinção do feito, nos termos do art. 485, III, §1º do CPC. (N.U 1000965-04.2016.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/08/2023, Publicado no DJE 31/08/2023).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - ABANDONO DA CAUSA PELA FAZENDA PÚBLICA - DUPLA INTIMAÇÃO OBSERVADA - ART. 485, III, §1º, DO CPC - INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 240 DO STJ - EXECUÇÃO NÃO EMBARGADA - TEMA 314 DO STJ. 1. À vista de intimação pessoal e inércia quanto ao prosseguimento do feito por parte da Fazenda Pública, não merece reparo a sentença que extingue o processo, sem resolução de mérito, por abandono da causa, na forma do art. 485, III, §1°, do CPC. 2. De acordo com a jurisprudência do STJ, é possível decretar de ofício a extinção do feito executivo por abandono da causa, independente de requerimento do réu, desde que não embargada a execução, afastando-se, nesta hipótese, a incidência da Súmula 240 do próprio STJ (Tema 314). 3. Recurso de apelação desprovido. Sentença mantida. (N.U 0008773-56.2016.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/08/2023, Publicado no DJE 30/08/2023)

Assim, forçoso concluir que houve injustificável desídia da parte exequente que, instada a dar andamento à execução fiscal, manteve-se deliberadamente inerte em duas ocasiões.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários.

Processo não sujeito ao reexame necessário de sentença.

Transitada em julgado, ao arquivo, com as baixas e anotações de estilo.

P.R.I.C.

Várzea Grande/MT, data registrada no Sistema.

Wladys R. Freire do Amaral

Juiz de Direito
” (grifos no original)

Aduz a parte apelante, em síntese, que não estão presente os pressupostos legais para a extinção por abandono da causa.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, com a reforma integral da sentença (ID. 257319673).

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos do art. 178, do CPC e da Súmula n.º 189, do STJ.

É o relatório do necessário.

DECIDO.

O recurso de apelação é regular, tempestivo e cabível, estando dispensado do recolhimento de preparo, uma vez que a Fazenda Pública goza de isenção das custas processuais, nos termos do artigo 3°, inciso I, da Lei Estadual n.º 7.603/2001.

Como cediço, de acordo com o artigo 932, incisos IV e V, do CPC, o relator poderá julgar monocraticamente, desprovendo ou provendo um recurso, a fim de conferir maior coesão e celeridade ao sistema de julgamento monocrático, com base em precedentes dos tribunais, sumulados ou derivados de enunciados de julgamentos de casos repetitivos, jurisprudência pacificada ou dominante acerca do tema.

Da análise dos autos, verifica-se que o ente municipal ajuizou, em
04.05.2009,
a presente ação de execução fiscal em desfavor de COOPERATIVA JOSE DE ANCHIETA, visando ao recebimento de créditos tributários, inscritos na CDA n.º 56/2009, cujo valor, à época, alcançava a importância de
R$ 294.476,57 (duzentos e noventa e quatro mil, quatrocentos e setenta e seis reais e cinquenta e sete centavos).

Em 06.05.2009, ao receber a inicial, o juízo
a quo
determinou a citação da parte executada (ID. 257319653, p. 17), que retornou positiva (ID. 257319653, p. 19).

Após transcurso processual, no dia
12.04.2024,
o magistrado singular deferiu a pesquisa de bens por meio do sistema RENAJUD e determinou (ID. 257319666):

“
Com a obtenção do resultado da pesquisa de bens,
intime-se
a parte exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste-se nos autos, requerendo o que entender de direito. Registro que, caso pleiteie o prosseguimento da execução, a exequente deverá apresentar o demonstrativo discriminado e atualizado do débito.

Decorrido o prazo sem pronunciamento,
intime-se
a parte exequente pessoalmente para manifestar, na forma do § 1º, artigo 9º da Lei 11.419/2006, suprindo a falta existente nos autos, sob pena de extinção (CPC, artigo 485, inciso III, § 1º).”

Por conseguinte, em
19.04.2024
, o órgão público foi intimado a se manifestar, mas manteve-se inerte (ID. 257319668).

Após, expedida nova intimação (ID. 257319669), entretanto, não houve manifestação (ID. 257319670).

Sobreveio, então, a sentença, proferida em
16.09.2024
, julgando extinto o executivo fiscal, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso III, do CPC (ID. 257319671).

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Do exame dos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, verifica-se que a insurgência recursal se restringe em analisar se houve, ou não, o abandono da causa, passível de extinção do processo sem resolução de mérito.

Sobre o assunto, como cediço, de acordo com o artigo 485, III, do Código de Processo Civil, o magistrado pode extinguir o processo quando a parte demandante não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, abandonando a causa por mais de 30 (trinta) dias, desde que observada a exigência da intimação pessoal prevista no §1º, do referido dispositivo. Confira-se:

“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

I - indeferir a petição inicial;

II - o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes;

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

IV - verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo;

V - reconhecer a existência de perempção, de litispendência ou de coisa julgada;

VI - verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual;

VII - acolher a alegação de existência de convenção de arbitragem ou quando o juízo arbitral reconhecer sua competência;

VIII - homologar a desistência da ação;

IX - em caso de morte da parte, a ação for considerada intransmissível por disposição legal; e

X - nos demais casos prescritos neste Código.

§ 1º Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

§ 2º No caso do § 1º, quanto ao inciso II, as partes pagarão proporcionalmente as custas, e, quanto ao inciso III, o autor será condenado ao pagamento das despesas e dos honorários de advogado.

§ 3º O juiz conhecerá de ofício da matéria constante dos incisos IV, V, VI e IX, em qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não ocorrer o trânsito em julgado.

§ 4º Oferecida a contestação, o autor não poderá, sem o consentimento do réu, desistir da ação.

§ 5º A desistência da ação pode ser apresentada até a sentença.

§ 6º
Oferecida a contestação, a extinção do processo por abandono da causa pelo autor depende de requerimento do réu
.

§ 7º Interposta a apelação em qualquer dos casos de que tratam os incisos deste artigo, o juiz terá 5 (cinco) dias para retratar-se” (grifo nosso)

É certo que o supratranscrito artigo determina a extinção do processo sem resolução de mérito “por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias”.

Ademais, segundo o dispositivo legal, caso apresentada defesa pela parte demandada, o abandono da causa apenas poderá se dar mediante seu requerimento.

In casu
, a Fazenda Pública foi regularmente intimada. Ademais, nota-se que não houve apresentação de defesa pela parte executada. Portanto, cabível a extinção do processo, mediante abandono da causa, de ofício, nos termos do art. 485, inciso III, § 1º, do CPC.

Esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, consagrado no âmbito do REsp 1120097/SP, sob o rito dos recursos especiais repetitivos (Tema n.º 314):

“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. INÉRCIA DA EXEQUENTE. ABANDONO DA CAUSA. EXTINÇÃO DE OFÍCIO. EXECUÇÃO NÃO EMBARGADA. EXIGÊNCIA DE REQUERIMENTO DO EXECUTADO. DESNECESSIDADE NAS HIPÓTESES DE NÃO FORMAÇÃO DA RELAÇÃO BILATERAL. SÚMULA 240/STJ. INAPLICABILIDADE.

1
. A inércia da Fazenda exequente, ante a intimação regular para promover o andamento do feito e a observância dos artigos 40 e 25 da Lei de Execução Fiscal, implica a extinção da execução fiscal não embargada ex officio, afastando-se o Enunciado Sumular 240 do STJ, segundo o qual "A extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu''
.
Matéria impassível de ser alegada pela exequente contumaz
.

(Precedentes: AgRg nos EDcl no Ag 1259575/AP, Rel. Ministro HAMILTON CARVALHIDO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/03/2010, DJe 15/04/2010;

AgRg no Ag 1093239/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/10/2009, DJe 15/10/2009 ; REsp 1057848/SP, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/12/2008, DJe 04/02/2009; EDcl no AgRg no REsp 1033548/SP, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/12/2008, DJe 17/12/2008; AgRg no REsp 885.565/PB, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/10/2008, DJe 12/11/2008; REsp 820.752/PB, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/08/2008, DJe 11/09/2008; REsp 770.240/PB, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/05/2007, DJ 31/05/2007 ; REsp 781.345/MG, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 29/06/2006, DJ 26/10/2006 ; REsp 688.681/CE, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/02/2005, DJ 11/04/2005) 2. É que a razão para se exigir o requerimento de extinção do processo pela parte contrária advém primacialmente da bilateralidade da ação, no sentido de que também assiste ao réu o direito à solução do conflito. Por isso que o não aperfeiçoamento da relação processual impede presumir-se eventual interesse do réu na continuidade do processo, o qual, "em sua visão contemporânea, é instrumento de realização do direito material e de efetivação da tutela jurisdicional, sendo de feição predominantemente pública, que não deve prestar obséquios aos caprichos de litigantes desidiosos ou de má-fé". (REsp 261789/MG, Rel. Ministro SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, QUARTA TURMA, julgado em 13/09/2000, DJ 16/10/2000) 3. In casu, a execução fiscal foi extinta sem resolução de mérito, em virtude da inércia da Fazenda Nacional ante a intimação do Juízo a quo para que desse prosseguimento ao feito, cumprindo o que fora ordenado no despacho inicial, razão pela qual é forçoso concluir que a execução não foi embargada e prescindível, portanto, o requerimento do devedor.

4. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008.

(REsp n. 1.120.097/SP, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em 13/10/2010, DJe de 26/10/2010.)”

Diante do exposto e, ante tudo mais que dos autos consta, CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso, mantendo incólume a sentença objurgada.

Transcorrido
in albis
o prazo recursal, retornem os autos ao juízo de origem, com as cautelas e homenagens de estilo.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago

Relatora”

Em suas razões, a parte agravante alega, em suma, que, a seu ver, a supratranscrita decisão merece ser reformada, sob o argumento de que não houve a dita inércia processual.

Defende que
“(...) para que se decrete a extinção do processo, por negligência ou abandono, deve-se obedecer à condição estipulada em lei, provocando a manifestação do autor, sendo necessária a intimação pessoal para diligenciar, conforme o disposto no § 1º do art. 485, CPC”.

Sustenta que
“(...) A parte desidiosa deve ser pessoalmente intimada para promover os atos e diligências que lhe competir para dar andamento à causa e, somente após a omissão, será possível extinguir o processo com fundamento no art. 485, II e III, do CPC”.

Assevera que
“(...) para que a extinção do processo seja decretada, torna-se indispensável a intimação da parte autora para prosseguimento do feito, e assim não ocorrendo, deve ser reconhecida a nulidade da sentença ante a flagrante violação ao artigo 5º, inciso LIV, da Constituição Federal, artigo 10, do Código de Processo Civil, bem como aos artigos 25 e 40 da Lei de Execução Fiscal (Lei nº 6.830/80)”.

Ao final, requer o provimento do presente recurso de agravo interno e a reforma da decisão hostilizada (ID. 265832264).

Sem contrarrazões (ID. 266591285).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de RECURSO DE AGRAVO INTERNO, interposto pelo MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE contra a decisão monocrática, que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a incólume a sentença objurgada (ID. 257319671).

O agravo interno está previsto no ordenamento jurídico brasileiro, dispondo o artigo 1.021, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1º Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2º O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3º É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4º Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5º A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4º, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.”

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“
Art. 134-A.
Contra decisão proferida pelo relator em recurso ou processo de competência originária caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 1º - O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para se manifestar sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias e, não havendo retratação, o relator o levará a julgamento no órgão colegiado, com inclusão em pauta. (Alterado pela E.R. n.º 028/2017 - TP)

§ 2º -
Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 3º - A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no parágrafo anterior, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.

§ 4º -
A sustentação oral em agravo interno é cabível apenas nas hipóteses de extinção da ação rescisória, mandado de segurança de competência originária e reclamação, nos termos do art. 937, §3º, do Código de Processo Civil.

§ 5º -
Além das regras gerais previstas no Código de Processo Civil, serão observadas as disposições da Lei n. 8.038/90. (Acrescido pela E.R. n.º 025/2016 - TP)”

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

No caso sob apreciação, cinge-se a controvérsia recursal quanto a ocorrência ou não do abandono da causa pela parte exequente, ora agravante.

Sobre o assunto, como cediço, de acordo com o artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil, o magistrado pode extinguir o processo quando a parte demandante não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, abandonando a causa por mais de 30 (trinta) dias, desde que observada a exigência da intimação pessoal prevista no §1.º, do referido dispositivo. Confira-se:

“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

I - indeferir a petição inicial;

II - o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes;

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

IV - verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo;

V - reconhecer a existência de perempção, de litispendência ou de coisa julgada;

VI - verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual;

VII - acolher a alegação de existência de convenção de arbitragem ou quando o juízo arbitral reconhecer sua competência;

VIII - homologar a desistência da ação;

IX - em caso de morte da parte, a ação for considerada intransmissível por disposição legal; e

X - nos demais casos prescritos neste Código.

§ 1º Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

§ 2º No caso do § 1º, quanto ao inciso II, as partes pagarão proporcionalmente as custas, e, quanto ao inciso III, o autor será condenado ao pagamento das despesas e dos honorários de advogado.

§ 3º O juiz conhecerá de ofício da matéria constante dos incisos IV, V, VI e IX, em qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não ocorrer o trânsito em julgado.

§ 4º Oferecida a contestação, o autor não poderá, sem o consentimento do réu, desistir da ação.

§ 5º A desistência da ação pode ser apresentada até a sentença.

§ 6º
Oferecida a contestação, a extinção do processo por abandono da causa pelo autor depende de requerimento do réu.

§ 7º Interposta a apelação em qualquer dos casos de que tratam os incisos deste artigo, o juiz terá 5 (cinco) dias para retratar-se” (grifo nosso)

É certo que o supratranscrito artigo determina a extinção do processo sem resolução de mérito
“por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias”.

In casu,
observa-se que em
19.04.2024
, o magistrado singular determinou a intimação da
“por meio eletrônico
(art. 183, §1º, do CPC) para, no prazo de 5 (cinco) dias, dar prosseguimento no feito, requerendo o que entender de direito”
(ID. 257319668).

Após, expedida nova intimação (ID. 257319669 –
08.05.2024)
, entretanto, a Fazenda Pública manteve-se inerte, consoante consta da certidão de
28.05.2024
(ID. 257319670).

Sobreveio, então, a sentença, proferida, em
16.09.2024,
julgando extinto o executivo fiscal (ID. 257319671).

Logo, revela-se evidente que o juízo a quo observou o comando do art. 485, inciso III, § 1.º, do CPC,
no que diz respeito ao reconhecimento do abandono da causa
, sendo possível à extinção do referido processo, sem resolução de mérito.

O Superior Tribunal de Justiça, na apreciação de recurso repetitivo, já se posicionou sobre a possibilidade de extinção da execução fiscal por abandono da causa, como no presente caso, senão vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL NÃO EMBARGADA. EXTINÇÃO DE OFÍCIO. ABANDONO DA CAUSA. ART. 267, III e § 1º, DO CPC. POSSIBILIDADE. MATÉRIA DECIDIDA NO RESP 1.120.097/SP, NA FORMA DO ART. 543-C DO CPC. ART. 535 DO CPC. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. 1. Não há que se falar em nulidade por omissão do acórdão que decide de modo integral e com fundamentação suficiente a controvérsia colocada pelas partes. No caso, ao contrário do que alega o agravante, o acórdão apresenta-se claro, coerente, e está devidamente assentado na jurisprudência deste Tribunal Superior.
2. Consoante a pacífica jurisprudência desta Corte, reafirmada no julgamento do REsp 1.120.097/SP, sob o rito dos recursos repetitivos, nas execuções fiscais não embargadas, a inércia do exequente, frente à sua intimação pessoal para promover o andamento do feito, configura abandono de causa, cabendo ao juiz determinar a extinção do processo ex officio, sem julgamento de mérito, afastando a incidência da Súmula 240/STJ. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no REsp 1436394/RN, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/5/2014, DJe 17/6/2014)". (grifos nossos).

No mesmo sentido, é a jurisprudência deste Sodalício:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO NOVO. MERO INCONFORMISMO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que manteve a sentença que reconheceu o abandono da causa, nos termos do artigo 485, III e §1º, do Código de Processo Civil.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o abandono da causa, configurado pela inércia da parte em promover os atos necessários ao andamento processual após intimações, foi corretamente reconhecido.

III. Razões de decidir

3. A parte agravante não apresentou novos argumentos capazes de modificar o entendimento da decisão monocrática.

4. A ausência de manifestação da Fazenda Pública, após intimações para promover o andamento dos autos, caracterizou o abandono da causa.

5. É válida a reprodução dos fundamentos da decisão monocrática quando os argumentos recursais não são suficientes para alterar o julgamento.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno desprovido. Tese de julgamento: "Configura-se o abandono da causa quando a parte, devidamente intimada, não promove os atos processuais que lhe incumbem, permanecendo inerte por mais de 30 dias, nos termos do artigo 485, III e §1º, do CPC".

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, III e §1º; 1.021, §3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp 1.020.939/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 13.05.2019”. (N.U 0000007-23.2004.8.11.0049, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/11/2024, Publicado no DJE 21/11/2024)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO. EXECUÇÃO. EXTINÇÃO POR ABANDONO. REQUISITOS LEGAIS ATENDIDOS. SENTENÇA MANTIDA.

I. A execução pode ser extinta por abandono, consoante a inteligência dos artigos 485, inciso III, e 771, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

II. Verificado o abandono da execução por mais de 30 (trinta) dias e não suprida a falta no prazo de 5 (cinco) dias depois da intimação pessoal do exequente, deve ser confirmada a extinção com fundamento no artigo 485, inciso III e § 1º, do Código de Processo Civil.

III.
A intimação pessoal de que trata o artigo 485, § 1º, do Código de Processo Civil, pode ser realizada por meio eletrônico, nos termos dos artigos 5º, § 6º e 9º, § 1º, da Lei 11.419/2006.

IV. Limitando-se a agravante a demonstrar mero inconformismo com a conclusão adotada no decisum, sem apresentar nenhum fundamento novo que justifique sua reforma, o não provimento do regimental é medida que se impõe.

V. Agravo interno conhecido e desprovido”.(N.U 0011064-69.2010.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/11/2024, Publicado no DJE 21/11/2024)

Assim, considerando que o ente municipal foi intimado, por 02 (duas) vezes, para se manifestar sobre o interesse no prosseguimento do processo e deixou os prazos assinalados transcorrerem
in albis
, torna-se evidente o abandono da causa.

Saliento que, as intimações realizadas nos autos estão em consonância com o art.183, § 1º, Código de Processo Civil, bem como conforme o art. 5º, § 6º, da Lei n.º 11.419/2006.

Outrossim, como se sabe, a responsabilidade de empreender diligências a fim de regularizar o polo passivo, localizar bens do devedor e cumprir as determinações do juízo proferidas, compete à parte credora, que deve zelar pelo devido andamento processual.

Nesse contexto, o princípio da cooperação não implica que o Poder Judiciário deva aguardar a manifestação do credor por um prazo superior ao estipulado em lei, caso contrário, a duração razoável do processo e a efetividade da prestação jurisdicional seriam significativamente prejudicadas.

A inobservância de determinação judicial, mesmo após a regular intimação da parte, resulta na impossibilidade de prosseguimento do processo e, consequentemente, leva à sua extinção sem resolução do mérito.

Além disso, conforme relatado, o juízo a quo, após a inércia, reiterou a determinação de intimação da parte exequente, com a advertência de extinção da demanda. Dessa forma, considerando que a decisão objurgada partiu exatamente dessa premissa, não há o que se falar em violação ao princípio da não surpresa.

Em suma, no caso sob apreciação, os argumentos trazidos no presente recurso em nada modificam os fundamentos da decisão atacada, porquanto não apresentam nenhuma situação ou fato novo capaz de alterar o decidido, motivo pelo qual, mantém-se o decisum por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO

ao AGRAVO INTERNO,
mantendo incólume a decisão atacada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2025